Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703855-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: CONDOMÍNIO BOA SORTE, LETICIA HELENA PINTO MENEGHETTI, MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, CONDOMINIO RESIDENCIAL BEM-ESTAR, BIANOR DE QUEIROZ FONSECA, DALMIR ALVES DA CUNHA, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO BEIJA-FLOR, LAIS HELENA PINTO MENEGHETTI, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS ALVORADA, CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS ALVORADA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora